Tribunal: CARF
Processo: 10166.727117/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727117/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.794 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
JOÃO REZENDE ALMEIDA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2007, Exercício 2008,
no qual o saldo de imposto a pagar declarado de R$ 2.202,21 foi acrescido de imposto
suplementar de R$ 6.157,64, que somado aos juros e multa resultou em R$ 12.906,41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727117/2011-66
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.794 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727117/2011-66

A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 08, decorre de omissão de rendimentos, identificada por meio de divergência
entre os valores declarados pelo contribuinte e as fontes pagadoras, conforme abaixo:
FONTE PAGADORA /CNPJ
RENDIMENTO
INFORMADO EM DIRF
RENDIMENTO
OMITIDO
IRRF
DIRF
IRRF S/
OMISSÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSA /
03.218.102/0001-76
1.515,60
1.515,60
30,29
30,29
Constitui ainda objeto do lançamento:
- omissão de rendimentos recebidos a título de benefício ou resgate de plano de seguros
de vida – VGBL, no valor de R$ 55,94, pago pela ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
CNPJ 53.031.217/0001-25;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.930,00:
PRESTADOR
VALOR
MOTIVO DA GLOSA
ANDREZA LIMA BEZERRA
710,00
Tratamento prestado no cônjuge, que apresentou
declaração em separado
CLINICA DE GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA PREVINI LTDA
220,00
Tratamento prestado no cônjuge, que apresentou
declaração em separado
CRISTIANO MARCELO E RIBEIRO
20.000,00
Não apresentou nenhum comprovante do efetivo
pagamento da despesa
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
13/09/2011, o contribuinte apresentou impugnação em 11/10/2011, na qual alega as
razões a seguir:
- foi intimado pelo fisco por meio do Termo de Intimação 2008/058601319462370 para
apresentar os documentos nele exigidos, o que foi cumprido em 01/03/2011;
- posteriormente, foi intimado por meio do Termo de Intimação n° 734/2011 para
apresentar comprovantes do efetivo pagamento das despesas médicas, por meio de cópia
dos cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, depósitos ou saques em
conta corrente para o pagamento das despesas;
- apresentou a agente do fisco, além de alguns extratos bancários, declaração do Dr.
Cristiano Marcelo Escolástico Ribeiro atestando o recebimento dos respectivos
pagamentos em dinheiro e descrevendo o relatório de procedimentos, além do
cronograma de pagamentos, anexados à impugnação;
- em setembro/2011 foi cientificado da notificação de lançamento, da qual consta a
glosa de R$ 20.930,00 com despesas médicas, referente aos pagamentos feitos a
Cristiano Marcelo Escolástico Ribeiro e parte das despesas realizadas com a Dra
Andreza L. Bezerra e a clínica de Ginecologia e obstetrícia;
- a auditora fiscal tratou as declarações prestadas de forma desigual e sem a devida
fundamentação, vez na notificação de lançamento do Exercício 2009, aceitou a
declaração prestada pela Dra Patrícia Pereira Medrado, mas deixou de aceitar a
declaração de Cristiano Marcelo Ribeiro, referente ao exercício 2008, todas prestadas da
mesma forma;
- o direito do contribuinte à dedução está plenamente assegurado pelo art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda e por reiteradas decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, algumas delas transcritas nos autos;
- anexa aos autos DIRPF da sua esposa, Andréa Góes B. Rezende, referente ao exercício
2008, do qual consta a posse de R$ 60.000,00 em espécie, dos quais R$ 30.000,00
foram cedidos ao contribuinte para fazer face às despesas declaradas;
Diante do exposto, requer o deferimento da impugnação e cancelamento integral da
notificação.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.794 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727117/2011-66

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte (art. 17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 67
da Lei no 9.532/97).
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Em conformidade com o artigo 11, § 3o, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, todas as
deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização tem a prerrogativa
de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da legalidade
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e apresenta os demais requisitos de admissibilidade. Dessa
forma, dela tomo conhecimento.
O impugnante não contesta diretamente a infração de omissão de rendimentos -
FUNDAÇÃO
UNIVERSA,
CNPJ
03.218.102/0001-76
e
ITAÚ
VIDA
E
PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ 53.031.217/0001-25, limitando-se a requerer ao final da
peça defensiva o cancelamento integral da notificação de lançamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.794 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727117/2011-66

A respeito da impugnação no Processo Administrativo Tributário Federal, a contestação
de matéria de fato ou direito são requisitos obrigatórios à instauração da fase litigiosa,
conforme preceitua o Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Na mesma linha, a doutrina deixa evidente que a impugnação deve ser específica,
conforme ensina Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López, in “Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado”, Dialética, 2002, p. 236/237:
“O artigo 16 do PAF estabelece, ainda, em seu inciso III, como requisito da peça
impugnatória, a menção dos motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as
razões e provas que o contribuinte possuir. Assim, se o contribuinte não questiona item
por item da exigência fiscal, de forma direta e objetiva, corre o risco de ver sua
pretensão indeferida por não estar instaurado o litígio. Impende observar que a
matéria devolvida à instância julgadora é aquela expressamente contraditada na peça
impugnatória, ou seja, aquela em que esteja evidenciada, de maneira inequívoca, a
reação do contribuinte ao lançamento. É preciso, portanto, demonstrar a intenção de
impugnar. Não bastando contestar, de forma genérica, a autuação (negação geral) e
pedir o cancelamento do lançamento”(grifamos).
Portanto, não impugnada a infração de omissão de rendimentos, conforme dispõe o
Decreto no 70.235/1972, art. 17:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Da mesma forma, não há contestação, nem apresentação de documentos probatórios
para os pagamentos realizados a ANDREZA LIMA BEZERRA, no valor de R$ 710,00,
e à CLINICA DE GINECOLOGIA e a clínica OBSTETRÍCIA PREVINI LTDA, no
valor de R$ 220,00.
Como é a impugnação que instaura a fase litigiosa (Decreto no 70.235/1972, art. 14),
para estes fatos não foi instaurado o contencioso administrativo, devendo o imposto
resultante ser objeto de cobrança imediata.
O impugnante alega que pagou parte das despesas de saúde (R$ 20.000,00) com
recursos do cônjuge, que os possuía em espécie, conforme declarado na DIRPF/2008.
O simples fato de existirem recursos disponíveis com o cônjuge do contribuinte não é
suficiente para comprovar o efetivo pagamento aos profissionais de saúde em espécie.
Diante do expressivo valor dos pagamentos realizados a diferentes profissionais de
saúde, em dinheiro, que ocorreram tanto no Exercício 2009, quanto no exercício 2008,
as provas devem ser contundentes, vez que não é razoável o pagamento de elevados
valores em espécie, ainda mais quando o contribuinte possuía conta bancária e poderia
pagar os profissionais com simples cheque nominal.
Não bastasse isso, na DIRPF/2008 do contribuinte não está declarado o recebimento de
doação ou empréstimo, nem consta da declaração do seu cônjuge o referido empréstimo
ou doação. Independentemente da relação conjugal, a declaração de empréstimos
recebidos de pessoa física é obrigatória. Não o fazendo oportunamente, o contribuinte
não pode retificar a declaração em momento posterior, vez que perdida a
espontaneidade, nos termos do art. 138, parágrafo único.
Diante da perda da espontaneidade e considerando o princípio da livre convicção do
julgador (art. 29 do Decreto 70.235/72), considero que as provas são insuficientes para
comprovar o argumento trazido a baila pelo contribuinte.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.794 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727117/2011-66

O impugnante alega que a auditora fiscal analisou os documentos exigidos em Termo
de Intimação Fiscal de forma desigual e sem a devida fundamentação, vez que aceitou a
declaração da Dra Patrícia Pereira Medrado, esta prestada para a notificação fiscal
referente ao Exercício 2009, mas deixou de aceitar a declaração prestada por Cristiano
Marcelo Ribeiro, ambas prestadas da mesma forma.
A aceitação de um dos pagamentos não significa o uso de critérios diferentes por parte
da fiscalização, mas apenas que os saques realizados pelo contribuinte seriam capazes
de justificar parte das despesas declaradas.
Quanto ao direito às deduções alegadas pelo impugnante e previstos no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda, esse não é absoluto. A critério da autoridade
administrativa, os documentos e os valores pagos podem ser exigidos – art. 797,
Regulamento do Imposto de Renda.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário.
Adriano Brito Rebouças Freitas
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Matr. 1287023
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 81
DF CARF MF
Original